Tribunal: STF
Processo: SS 3232
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA
   CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA
   PÚBLICAS.
        1. A agravante não logrou infirmar ou mesmo
   elidir os fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
2. Na suspensão de segurança não se aprecia, em
   princípio, o mérito do processo principal, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
3. Agravo regimental improvido.